Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-47.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008229-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (APELANTE), SARAH NOBREGA ABREU - CPF: 035.116.871-01 (ADVOGADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0251-60 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (APELADO), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, ressalvados os casos em que estejam demonstradas violações à dignidade do consumidor

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008229-47.2017.8.11.0003 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE: ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS

APELADO: VIA VAREJO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1008229-47.2017.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de determinar que a ré restitua a postulante, de modo simples, os valores pagos a título de seguro, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento, bem como, tornou definitiva a decisão que antecipou a tutela Id. nº 85101489, págs. 01/03 (Id. nº 133473832, págs. 01/08).

Irresignada,
ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe.

Alega que é notória a existência de dano indenizável, pois fora embutido no preço final produto não adquirido, prática vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Aduz que teve que recorrer a via Judicial para que seja indenizada pelo desrespeito que o leva a não poder confiar no mercado, sequer na compra de um simples produto de uso cotidiano, pela vergonha de ser tratado em uma loja, em frente a funcionários e outros clientes, como alguém que não sabe o que está fazendo.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valores não inferiores à R$ 8.0000,00 (oito mil reais); nos termos de suas razões recursais (Id. nº 133473834, págs. 01/09).

Devidamente intimada,
VIA VAREJO S/A
, apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do presente recurso (Id. nº 133473836, págs. 01/09).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1008229-47.2017.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de determinar que a ré restitua a postulante, de modo simples, os valores pagos a título de seguro, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento, bem como, tornou definitiva a decisão que antecipou a tutela Id. nº 85101489, págs. 01/03 (Id. nº 133473832, págs. 01/08).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

É importante destacar, que a sentença não reconheceu a prática de venda casada, pois entendeu que
“a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes na recusa do seguro objeto da liça, tendo em vista que a requerida apresentou documentos, que demonstram a contratação da proteção referenciada, nos quais a requerente figura como contratante (id. 12744637 - Pág. 5/8), elementos que oferecem substrato válido ao contrato debatido na espécie”
. Entretanto, o Juízo de origem, reconheceu o direito da autora em ser restituída dos valores pagos, a título de seguro, uma vez que houve o cancelamento da apólice, sendo certo que a requerida não comprovou o ressarcimento dos valores adimplidos pela autora, residindo neste ponto, a falha na prestação de serviço.

A requerente, ora apelante, argumenta que o defeito na prestação do serviço de seguro gerou danos morais, pois a requerida embutiu no preço final produto não adquirido, prática vedada no ordenamento jurídico pátrio, o que ocasionou abalos de ordem moral na autora.

O requerido alega que não há prova ou indício de qualquer abalo moral.

É cediço que a mera inadimplência contratual não gera danos morais.

Em sentido análogo tem decidido os tribunais pátrios, definindo que o inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, ressalvados os casos em que estejam demonstradas violações à dignidade do consumidor. Vejamos:

“SEGURO DE APARELHO CELULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEBRA DO APARELHO. RECUSA DA SEGURADORA PARA O CONSERTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O contrato de seguro há contemplação para conserto devido à quebra acidental do aparelho celular, cabendo a indenização pelos danos materiais.

2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume" in re ipsa ", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.”
(TJSP; Apelação Cível 1012045-92.2019.8.26.0506; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021).

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO. APARELHO CELULAR. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Nas razões do recurso, alega que a negativa da cobertura securitária do aparelho celular extrapolou o mero aborrecimento e causou-lhe danos morais, porquanto ficou impossibilitado de utilizar telefone celular durante a"longa e interminável espera"sem qualquer"solução para o problema da Apólice", bem como a"tentativa de se esquivar da obrigação posta, impondo o óbice de não recolhimento de franquia", causaram frustração quanto ao seguro contratado, desequilíbrio emocional e sofrimento psicológico. Requer a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de danos morais.

3. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.

4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5º, V e X da CF).

5. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da empresa, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovado que o autor tenha suportado significativo prejuízo moral em decorrência da falha praticada pela ré.

6. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente. Na hipótese, não há demonstração de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que o autor tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pela ré. Destarte, não há, no caso, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.

7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/ 95.”
(TJDF. Acórdão 1366034, 07009972920218070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, entendo que o pleito autoral de indenização por danos morais não merece guarida. Explico.

Da realidade que desponta dos autos, não se verifica a ocorrência de fatos capazes de ferir os direitos da personalidade da promovente e, consequentemente, capazes de gerar dano moral indenizável.

Isso porque só deve ser reputado como dano moral
" a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos "
(Sergio Cavalieiri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, editora Malheiros, 6a edição, p. 105).

Conforme explicitado anteriormente, a autora não se desincumbiu suficientemente do ônus da prova que lhe cabia, qual seja a demonstração de que falha na prestação do serviço por parte da empresa infligiu dano psicológico ou ofensa aos atributos da sua personalidade.

Nesse rastro, concluo que a mera negativa na prestação do serviço, em não ressarcir a parte autora dos valores pagos, a título de seguro celular, é insuficiente para ferir os direitos da personalidade do promovente, uma vez que não houve comprovação, nesses autos, de qualquer conduta capaz de violar a honra e imagem da consumidora.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022